Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. IMEDIATA RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO EM NOME DO AUTOR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O autor, intentando comprovar que não celebrou os contratos indevidamente utilizados para negativação de seu nome, aduziu que a sociedade empresária credora ajuizou ação de execução contra seu filho, lastreada no mesmo contrato de locação comercial que foi utilizado para as restrições de crédito. Entretanto, da detida análise dos autos, vislumbra-se que as informações apresentadas pelo recorrente não prosperam, porquanto cada processo ajuizado pela pessoa jurídica se refere a contrato diverso.
3. Assim, se, com o fito de que o d. magistrado reconsidere a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o autor aponta mudança do contexto fático-probatório, mas não consegue se desincumbir do ônus de demonstrar os aludidos fatos novos, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pleito.
4. Recurso conhecido e desprovido.